Tribunal: TJPA
Processo: 0813298-12.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813298-12.2021.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO MATOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal

e processo penal. Apelação criminal. Lesão corporal no âmbito doméstico. Art. 129, § 9º, do código penal. Nulidade da audiência de instrução e julgamento. Nomeação de defensor dativo. Inexistência de prejuízo. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. Recurso conhecido e desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 07 meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional pelo prazo de 02 anos, pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

II. Questões em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) a existência de nulidade da audiência de instrução e julgamento devido à nomeação de defensor dativo; (ii) a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base fixada e à possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

3. A nomeação de defensor dativo foi devidamente justificada pela insuficiência estrutural da Defensoria Pública na comarca, inexistindo demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme exigido pelo princípio do pas de nullité sans grief.

4. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento idôneo na culpabilidade do agente, em razão da gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo uso de força física contra a vítima, sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica. Fundamentação alinhada aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

5. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois o recorrente permaneceu revel em juízo e, em sede policial, apenas admitiu parcialmente os fatos, confessando a agressão contra a filha, crime pelo qual foi absolvido, sem reconhecer a agressão contra a ex-companheira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A nomeação de defensor dativo em razão da insuficiência estrutural da Defensoria Pública não gera nulidade do ato processual, salvo se demonstrado prejuízo concreto à defesa. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e idônea, sendo legítima quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, arts. 59, 129, § 9º; Código de Processo Penal, art. 563.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ADRIANO MATOS SILVA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de
07 (sete) meses de detenção em regime aberto
,
suspensa condicionalmente pelo prazo 02 (dois) anos,
pela prática do crime capitulado no
art. 129, §9º do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Na data de 15 de dezembro de 2019, o denunciado Adriano Matos Silva agrediu fisicamente a sua ex-companheira W. C. P. M. e sua filha A. P. M. S. Em depoimento perante a Autoridade Policial, W. disse que não convive mais com o acusado, e tiveram uma filha. Na data mencionada a vítima relatou que a filha do casal que estava morando com o acusado foi a uma confraternização da escola, e o denunciado, ao ir buscar A. P., percebeu que ela tinha ingerido bebida alcoólica e desferiu um tapa contra a menor que ocasionou um desmaio. Ademais, W. ainda relatou ao ficar sabendo do ocorrido foi até o local onde o acusado estava ao questionar onde sua filha estava e qual motivo da agressão ocasionou uma discussão com Adriano que também desferiu um tapa contra W. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega,
preliminarmente
, a
nulidade da audiência de instrução e julgamento
, sob o argumento de que houve nomeação indevida de advogado dativo, pois a Defensoria Pública já atuava no caso e sua ausência na audiência decorreu de férias da Defensora titular.

No
mérito
, requer:
(i) a redução da pena-base,
que foi fixada acima do mínimo legal diante da fundamentação idônea da culpabilidade; (ii)
a aplicação da atenuante da confissão espontânea
, pois o acusado admitiu as agressões em sede policial.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar apenas em parte
.

PRELIMINAR

1. Da Nulidade da Audiência de Instrução e Julgamento

A defesa do apelante alega,
preliminarmente
, a
nulidade da audiência de instrução e julgamento
, sob o argumento de que houve nomeação indevida de advogado dativo, pois a Defensoria Pública já atuava no caso e sua ausência na audiência decorreu de férias da Defensora titular.

Não lhe assiste razão.

o magistrado de primeiro grau fundamentou que a nomeação do defensor dativo se deu em razão da insuficiência estrutural da Defensoria Pública na comarca, que não dispõe de número adequado de defensores para atender à demanda da Vara de Violência Doméstica e Familiar.

A jurisprudência pátria tem sido firme no sentido de que a nomeação de defensor dativo é legítima quando a Defensoria Pública não dispõe de estrutura suficiente para atender ao jurisdicionado. Além disso, conforme entendimento consolidado, a declaração de nulidade exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso concreto.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DEFENSOR NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O acórdão vergastado enfrentou a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, não padecendo de vícios, portanto, não prospera a alegada contrariedade ao que dispõe o art. 619 do CPP. II - No caso, a eg. Corte de origem consignou que o advogado constituído, a despeito de intimado para a audiência de instrução e julgamento, não compareceu ao ato, o que culminou na nomeação do defensor dativo, para preservar e validar a realização procedimental e assegurar o direito à ampla defesa. III - A nomeação de defensor dativo para atuar em audiência na qual o advogado do réu, devidamente intimado, não comparece, não ofende o direito conferido ao acusado de escolher patrono de sua confiança, como ocorreu no presente caso.
Ademais, o § 2º do artigo 265 do Código de Processo Penal dispõe que, na ausência do causídico contratado pelo acusado, um defensor substituto deve ser designado provisoriamente para o ato, não havendo qualquer exigência no sentido de que seja um membro do órgão de assistência judiciária, vez que nem sempre um Defensor Público estará disponível no local ou no momento da solenidade, sendo que a norma processual penal busca evitar a perda de um ato processual que pode ser realizado validamente. IV - Com efeito, "De acordo com o entendimento desta Corte e também do Supremo Tribunal Federal, a Defensoria Pública não detém a exclusividade do exercício de defesa daqueles que não têm meios financeiros para contratar advogado, assim como não existe direito subjetivo do acusado de ser defendido pela Defensoria Pública"
(RMS n. 49.902/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 26/05/2017). V - A Defensoria Pública não demonstrou efetivo prejuízo, circunstância imprescindível para o reconhecimento de nulidade processual, conforme preceitua o artigo 563, do Código de Processo Penal, o princípio do pas de nullité sans grief. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.968.753/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Assim,
rejeito a preliminar de nulidade suscitada
.

MÉRITO

1. Das Requeridas Alterações na Pena

No
mérito
, a defesa requer
a redução da pena-base,
que foi fixada acima do mínimo legal diante da fundamentação idônea da culpabilidade.

Pede, ainda,
a aplicação da atenuante da confissão espontânea
, pois o acusado admitiu as agressões em sede policial.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...) A culpabilidade em grau exacerbado, pois as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, em que a maneira de agir do agente carrega acentuadíssima carga de tipicidade de violência baseada no gênero, que reflete as relações assimétricas de poder que conferem ao masculino um suposto “mando” ou supremacia e às mulheres uma suposta “obediência” ou inferioridade; os antecedentes são favoráveis.; quanto à conduta social, nada se extrai de mais consistente que possa ser considerado em seu desfavor; sua personalidade, igualmente, não há nos autos elementos suficientes que permitam aferi-la, de modo que a presente circunstância não pode ser considerada em seu prejuízo; os motivos não são desfavoráveis; em relação às circunstâncias, nada a ser tomado em desfavor do acusado; as consequências do fato são normais à espécie, nada tendo a se desvalorar como fator extrapenal; por fim, o comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime.

Considerando que as circunstâncias judiciais contidas no artigo 59, do Código Penal, uma delas desfavorável ao condenado, fixo a pena-base em 07 (sete) meses de detenção, tornando-a definitiva neste quantum, à míngua de outras causas minorantes ou majorantes a influenciarem na fixação da sanção.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA: Com base nos artigos. 33, § 2º, c do CP, levando em consideração o somatório da pena aplicada 07 (sete) meses de detenção, e que não se trata de reincidência, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime aberto, a partir do trânsito em julgado desta sentença.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE: No caso em questão, é inadmissível a substituição das penas privativas de liberdade por pena restritiva de direito, conforme óbice do artigo 44, inciso I, do Código Penal, eis que os crimes foram perpetrados mediante violência/grave ameaça. Isto posto, a suspensão condicional da pena configura a medida que melhor se enquadra à hipótese, na forma do artigo 77, do Código Penal.

SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA: De outra banda, o acusado tem o direito público subjetivo à suspensão das penas, nos termos do art. 77 e incisos, do Código Penal, de forma que concedo ao réu o benefício da suspensão da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições (art. 78, do Código Penal) a serem impostas em audiência admonitória na fase de execução penal.

Desta forma, concedo ao réu a suspensão condicional da pena (sursis), submetendo-o ao período de prova de 02 (dois) anos mediante condições a serem designadas pelo juízo da execução em audiência admonitória.

O Código Penal, em seu artigo 79, afirma que a sentença poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão. A Lei 11.340/06 é norma especial em relação ao diploma legal citado, sendo certo que traz, em seu bojo, em sede de execução de pena, possibilidade de determinação de frequência do condenado a grupo reflexivo.

DESTA FEITA, por entender adequado ao caso, o condenado deverá participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero a critério do juízo da execução.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente

em
07 (sete) meses de detenção
,
por considerar
desfavorável a culpabilidade do réu
.
Ponderou, a meu ver, justificativa

inidônea para ela, em desobediência ao princípio da individualização da pena e à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
.”
(Tema Repetitivo 1214)

Assim, tem-se que, no tocante à aludida circunstância, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Contudo,
mesmo diante deste equívoco, tem-se que a culpabilidade do réu é, sim, desfavorável
, pois evidencia um grau de reprovabilidade acima do ordinário em decorrência da gravidade concreta de sua conduta, tendo em vista que o réu usou de força física para subjugar sua ex-companheira, valendo-se de sua superioridade física e emocional sobre a vítima, que apenas buscava informações sobre a filha, demonstrando que a agressão foi um ato impulsivo de intimidação e dominação.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que foi fixada apenas quatro meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de lesão corporal decorrente de violência doméstica, à época do crime (cometido no ano de 2019, antes da alteração trazida pela Lei nº 14.994/2024), cuja pena ia de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

A este respeito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO PISO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. RECRUDESCIMENTO DO REGIME. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedido de absolvição ou desclassificação, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio constitucional, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 2. Ademais, na hipótese, a conclusão obtida pelas instâncias locais acerca da materialidade e autoria dos crimes foi lastreada no acervo probatório constante dos autos. Nesse contexto, entendimento diverso, como pretendido pelo recorrente, repito, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita, não havendo que se falar, portanto, em absolvição. 3.
Insere-se a dosimetria dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, sendo somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
4. No caso, verifica-se que a Corte a quo apresentou fundamentação concreta e idônea para conferir maior desvalor à culpabilidade do paciente, destacando o fato de que, além de já ter provocado lesões na vítima ao prensá-la entre dois veículos, ainda a golpeou com um pedaço de pau para machucá-la ainda mais, o que demonstra, de fato, uma maior gravidade e autoriza o aumento da reprimenda. 5. Não obstante o quantum das penas e a primariedade técnica do réu, o regime inicial semiaberto foi fixado mediante a utilização de fundamentação concreta, destacando as instâncias locais a presença de circunstância judicial negativa em um dos crimes, bem como a gravidade concreta de ambos os delitos, praticados mediante intensa agressividade, com o uso de violência extrema contra duas vítimas (uma delas idosa), o que encontra amparo na jurisprudência desta Corte. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 901.630/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 3/7/2024.)

Portanto, reputo correto
o
quantum
da pena obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica
.

Por fim,
quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão extrajudicial, este também não merece acolhimento
, uma vez que, ao analisar os autos, verifica-se que o apelante não confessou o crime perante o juízo, eis que fora decretada sua revelia, tampouco em sede policial (ID 21198534 - Pág. 25), quando apenas confessou que desferiu um tapa em sua filha, crime do qual restou absolvido, não tendo confessado o tapa desferido em sua mulher, delito pelo qual foi condenado.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 17 de fevereiro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2025